Tribunal: TJMT
Processo: 1007660-36.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007660-36.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Financiamento de Produto, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GLEDSON FLAVIO NASCIMENTO - CPF: 004.501.211-35 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), CONCRESUL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 15.959.059/0001-89 (APELADO), THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - CPF: 009.490.111-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO
–

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –

REAJUSTE DAS PARCELAS
–
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA –
COBRANÇA REALIZADA NOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Não configura abusividade a cobrança de correção monetária pelo INPC nas parcelas de financiamento de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária, quando fixados dentro dos parâmetros legais.

A correção monetária representa uma recomposição do valor da moeda, portanto, não há como desconsiderá-la na evolução do saldo devedor, pois se assim o fosse, haveria um “congelamento do preço”, o que não é permitido em nosso ordenamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Gledson Flávio Nascimento
contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c repetição do indébito e consignação em pagamento movida em desfavor de
Concresul Engenharia e Construções Ltda
., que julgou improcedente os pedidos do autor, e o condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a apelada está cobrando valores acima do pactuado, eis que
“ao analisar os valores já adimplidos, verificou que a importância encontra-se acima dos valores devidamente regulamentados no "Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Terreno Urbano"; que, tal conduta da parte ré afronta a legislação, haja vista os reajustes superiores ao INPC/IBGE
”,

o que vem lhe causando prejuízos, inclusive podendo impossibilita-lo de cumprir sua obrigação de pagar as parcelas.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para condenar a apelada à repetição do indébito do valor cobrado indevidamente.

Embora devidamente intimada, apelada não ofertou contrarrazões, conforme certidão (Id. 208310151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação.

Inicialmente, para melhor apreciação do mérito recursal, convém contextualizar a situação em apreço.

Infere-se dos autos que
o
apelante ajuizou contra a apelada Concresul Engenharia e Construções Ltda a presente ação, objetivando a revisão das cláusulas da “promessa de compra e venda de terreno urbano”, que tem por objeto o

lote no 13, da quadra 22, com área de 300 m2, situado no loteamento Maria Tereza, localizado na cidade de Rondonópolis-MT
(Id. 208309771).

Sustenta que consta do contrato
cláusula abusiva que merece ser revista, pois estabelece que em todas as parcelas, além da correção monetária anual pelo índice INPC serão acrescidas de juros mensais de 0,5%, ou seja, 6% (seis por cento) de juros ao ano, causando-lhe prejuízos.

Aduz, ainda, que foram cobrados valores superiores do contratado e que isto lhe causou prejuízos.

O pedido foi julgado improcedente, por entender o Magistrado
a quo
que as cláusulas questionadas não se mostram abusivas ou ilegais.

Pois bem.
O recurso não comporta provimento.

Isso porque, é cediço que para manter o equilíbrio entre os contratantes, admissível à revisão judicial do contrato firmado entre as partes, desde que aquele supostamente lesado aponte, especificamente, as cláusulas que entende por abusivas.

Na espécie, o apelante defende a ilegalidade das cláusulas do contrato de adesão, notadamente no que diz respeito à aplicação da correção monetária pelo INPC, acrescido de juros de 0,5% ao mês nas parcelas.

Razão, contudo, não lhe assiste.

Com relação à alegada abusividade da cláusula que estabelece a aplicação de juros de 6% ao ano (0.5% ao mês) e correção monetária pelo INPC sobre o valor das parcelas, vejamos:

“2.1.
O preço total do TERRENO, livremente pactuado pelas partes, é de R$ 62.725,00 (sessenta e dois mil e setecentos e vinte e cinco reais), que será pago pelo COMPRADOR À VENDEDORA, da seguinte forma:

A)

Mensal, o valor de R$ 62.725,00 (sessenta e dois mil e setecentos e vinte e cinco reais), será pago em 150 (cento e cinquenta) parcelas mensais e sucessivas com vencimento, a primeira no dia 15 de agosto de 2015, e as seguintes no mesmo dia dos meses subsequentes, no valor de R$418,16 (quatrocentos e dezoito reais e dezesseis centavos) cada uma delas, observadas a incidência dos reajustes pactuados no item 2.2, seguintes;

2.2 O valor das prestações mensais será anualmente reajustado, mediante a aplicação mensal e cumulativa, como base de cálculo do reajuste monetário da variação positiva do INPC, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, acrescida de juros de 0.5% ao mês
. [...]”.
(Id. 208309771)

Note-se que no contrato está previsto que o preço pela aquisição do lote é de
R$ 62.725,00 (sessenta e dois mil e setecentos e vinte e cinco reais)
, dividido em 150 parcelas de R$418,16 (quatrocentos e dezoito reais e dezesseis centavos).

Multiplicando-se o valor da parcela (R$418,16) pelo número de prestações (150), o total do imóvel ainda equivalerá ao preço à vista
R$ 62.725,00
, o que implica dizer que não há juros embutidos nas parcelas.

Ocorre que o apelante se insurge com relação aos índices de juros remuneratórios de 6% ao ano e correção pelo INPC, inseridos em cada parcela conforme acima destacado, que não vejo ilegalidade.

Anote-se, por importante, que a apelada não é instituição financeira, não integrando, dessa forma, o Sistema Financeiro Nacional, de modo que incide a Lei da Usura (Decreto n. 22.626/33), em especial o art. 1o, que estabelece que é vedada a estipulação de taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal, que é de 6% ao ano.

Portanto, considerando que a apelada não ultrapassou o limite legal, não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios, quando a lei permite que seja de até 12% ao ano, exceção feita às instituições financeiras.

No que tange à aplicação de correção monetária anual pelo INPC, perfeitamente aceitável e comum em contratos de compromisso de compra e venda de imóvel.

Nessa linha de raciocínio, é o entendimento deste e. Tribunal:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE
A PRAZO E RESPECTIVO ADITIVO CONTRATUAL - PARCIAL PROCEDÊNCIA – EXCLUSÃO DA TAXA DE 6% ANUAIS CONTRATADA SOBRE O VALOR DA PARCELA - RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DOS VALORES SUPOSTAMENTE PAGOS A MAIOR – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO – MÉRITO –
PREVISÃO EXPRESSA DE ATUALIZAÇÃO ANUAL DO VALOR DA PARCELA PELO ACUMULADO DO INPC DO ANO ANTERIOR, COM ACRÉSCIMO DE JUROS REMUNERATÓRIOS DE 6% AO ANO – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO E COBRANÇA CUMULADA – ENCARGOS COM FINALIDADES DISTINTAS – CONTRATAÇÃO E COBRANÇA LEGÍTIMAS
– AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DA RÉ PROVIDO - COM DESPROVIMENTO DO APELO DO AUTOR. A deficiência da fundamentação capaz de tornar nula a decisão na forma dos incisos do §1o do art.489 do CPC/15 e inciso IX do art.93 da CF/88 não pode ser confundida com fundamentação sucinta, tampouco com error in judicando. Se a demanda em curso se trata de revisão de contrato de compra e venda de imóveis e as supostas abusividades apontadas se arrimam em questionamentos de direito, os quais podem ser constatados pela documentação anexada aos autos, não há se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.
Em contratos de compra e venda de imóvel a prazo, não caracteriza abusividade ou mesmo onerosidade excessiva a convenção expressa (art. 52, do CDC; artigos 26 e 26-A da Lei n. 6.766/79; e art.35-A, da Lei n. 4.591/64), de cumulação de juros remuneratórios com correção monetária, haja vista a diversidade entre as finalidades de cada um desses encargos, posto que, enquanto esta última visa a recomposição das perdas inflacionárias da moeda, aqueles se propõem a remunerar a loteadora alienante pelo capital empregado na unidade imobiliária vendida, e que somente será pago a prazo
”-
(N.U 1001282-55.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 04/10/2023) Destaquei

Ademais, dos cálculos juntados pela apelada acostado ao Id. 208309774, que demonstra o extrato de cliente, com a incidência da correção monetária e juros na parcela, não é possível extrair abusividade.

Dessa forma, não há que se falar em abusividade na cláusula contratual como sustenta o apelante.

Sendo assim, não há que se falar em
qualquer ilegalidade na previsão e cobrança contratual
, restando, à vista disso, rejeitado o pedido de devolução do valor que foi pago pelo apelante.

Neste contexto, inegável o acerto do Juiz sentenciante ao considerar inexistente qualquer cláusula contratual abusiva.

Com essas considerações
,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC, elevo os honorários já fixados para 15% do valor atualizada da causa, em favor do causídico da parte recorrida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024